Tribunal: TJPA
Processo: 0800872-94.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800872-94.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VAGNO BESERRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto no curso de ação de cobrança ajuizada por Vagno Beserra Silva, objetivando o pagamento de valores devidos a título de FGTS em decorrência de contrato temporário nulo.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação do entendimento firmado no REsp 1.614.874-SC (Tema 731 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o Tema 731 do STJ e se tal circunstância justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas nos autos, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.
6. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada não se coaduna com sua finalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC."

_________________________________________________________________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.614.874-SC, Tema 731.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível
oposto pelo
Município de Parauapebas
contra Acórdão de ID nº 23666041 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto na
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
Vagno Beserra Silva
em face do embargante.

Em síntese da demanda, o autor celebrou contrato temporário, com o Município de Parauapebas, na função de motorista pelo período de fevereiro de 2014 a março de 2018. Desse modo, requereu a declaração de nulidade da contratação, por ter sido realizada sem prévia realização de concurso público, bem como a condenação do Município ao pagamento do FGTS.

O juízo de 1º grau prolatou sentença concedendo parcial provimento aos pedidos constantes na inicial, nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados.

(...)”

Em fase de cumprimento de sentença o Ente Municipal se manifestou pela suspensão do feito, considerando a decisão proferida na ADI 5090/DF, bem como, excesso na execução, composto por juros e correção monetária diversa da sentença.

O magistrado singular, por sua vez, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos levantados pelo exequente.

O
Município de Parauapebas
interpôs recurso de
Apelação Cível
, aduzindo que a necessidade de suspensão dos autos, defendendo que a Taxa Referencial deve ser aplicada na correção monetária do FGTS, conforme o Tema 731. Suscitou, também, a suspensão até o julgamento definitivo do RE 1.317.982, Tema 1.170, que analisará a possibilidade de alteração do percentual de juros de mora fixados em sentença já transitada em julgado contra a Fazenda Pública.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento do recurso de
Apelação
, sendo-lhe negado

provimento.

Inconformado, o
Ente Municipal
interpôs recurso de
Agravo Interno
, requerendo preliminarmente a suspensão do processo em consonância com a determinação do STF na ADI nº 5090/DF, no mérito requereu sustentou que há suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1317982 ES, caso paradigmático do Tema 1.170, que versa sobre a alteração do índice de correção, após o trânsito em julgado

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo a improcedência do recurso de Agravo Interno.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo negado provimento ao
Agravo Interno
interposto pelo Ente Municipal.

Contra esse Acórdão, o
Município de Porto de Moz
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão no que tange ao RESP 1.614.874-SC (TEMA 731 do STJ). Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão atacado, no que tange ao RESP 1.614.874-SC (TEMA 731 do STJ). No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, ademais não houve no Agravo Interno a suscitação do referido tema, o que inviabiliza a alegação de omissão no Acórdão embargado.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão atacado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025